Tribunal: TJDFT
Processo: 0710166-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0710166-49.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: IBM BRASIL-INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LIMITADA AGRAVADO: FUNDACAO PROECUCAR INFORMATICA EDUCACIONAL, HELDER RODRIGUES ZEBRAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IBM BRASIL – Indústria Máquinas e Serviços Ltda. contra a r. decisão Id. 24705522, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n° 0005070-34.1997.8.07.0001, indeferiu o pedido de expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, com objetivo de localizar eventual patrimônio oculto dos Agravados, nos termos seguintes: “A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, instituída pelo Provimento 18/2012 da Corregedoria Nacional de Justiça, destina-se, primordialmente, ao auxílio das serventias extrajudiciais que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados, não se prestando à finalidade pretendida pela parte exequente, razão pela qual indefiro o pedido de expedição de ofício formulado na petição de id. 78573837. Sem prejuízo, certifique a Serventia a preclusão, ou não, da decisão de id. 74716626. Se operada a preclusão, promova o cumprimento da injunção contida no sétimo parágrafo daquele decisório, expedindo alvará de levantamento das quantias penhoradas, acrescidas dos consectários legais, em favor da parte credora.” Alega a Agravante, nas razões recursais Id. 24705517, que o processo de origem perdura há 23 anos, sem êxito nas tentativas de constrição na Execução, de modo que é devida a expedição de ofício à CENSEC – Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, com a finalidade de obter informações sobre eventual existência de escrituras públicas, procurações e/ou atas lavradas pelos Agravados, no intuito de localizar bens passíveis de constrição judicial. Discorre que a principal finalidade do CENSEC é gerenciar banco de dados com informações acerca da existência de procurações e escrituras públicas de qualquer natureza, incluindo as de inventário, partilha, separação e divórcio consensual, e testamentos lavrados em todos os tabelionatos e oficiais do Brasil, o que viabiliza a rápida e segura localização de eventual patrimônio oculto dos Agravados, mormente porque exauridas as buscas de bens do devedor para satisfação da execução. Afirma que por meio da CENSEC é possível verificar a ocorrência de fraude à execução e de bens não arrolados em inventários. Pede que seja concedida a tutela recursal para determinar a pesquisa à CENSEC, a fim de que informe ao Juízo a existência de escrituras públicas, procurações e atas lavradas pelos Executados, ora Agravados, visando a localização de bens passíveis de constrição judicial. Fundamenta que a r. decisão agravada poderá gerar o esvaziamento patrimonial dos Agravados e que a probabilidade do provimento do recurso tem respaldo nas infrutíferas tentativas de localização de bens. No mérito, pede o provimento do Agravo de Instrumento, para que a tutela recursal seja confirmada. Preparo comprovado - Id. 24705530. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Constitui o instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, instrumento que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A concessão, todavia, exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte autora e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, não vislumbro a probabilidade do direito da Agravante, pois malgrado tenha transcorrido o lapso temporal de 23 anos desde a propositura da ação e realizadas diversas tentativas de se localizar bens dos Agravados, sem sucesso, o credor pode obter as informações de que necessita junto aos cartórios de registro de imóveis ou em banco público de testamentos, procurações e escrituras de qualquer natureza lavradas em todos os cartórios do Brasil, disponibilizada pela Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC. Nesse sentido, confira-se a orientação jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS DEVEDOR. PESQUISAS. SISTEMAS HABITUAIS DE CONSULTA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PENHORA NÃO REALIZADA. NOVA PESQUISA. SISTEMAS DO CNJ. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS (CENSEC). GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA. INVIABILIDADE. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve acontecer da forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade maior do processo executivo é a satisfação do crédito perseguido pelo credor. 2. Os sistemas conveniados com o Tribunal, tais como Renajud e Sisbajud, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. 3. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 4. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), sistema que integra todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas, não tem a finalidade de buscar patrimônio expropriável do executado. 5. O credor pode obter essas informações nos cartórios de registro de imóveis ou em base pública de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavradas em todos os cartórios do Brasil, disponibilizada pela Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC. 6. "A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC - é um sistema administrado pelo Colégio Notarial do Brasil - Conselho Federal - CNB-CF - cuja finalidade é gerenciar o banco de dados com informações sobre existência de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza, inclusive separações, divórcios e inventários lavradas em todos os cartórios do Brasil." 7. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1321709, 07287717720208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS DA PARTE DEVEDORA. INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS - CENSEC. NÃO CABIMENTO. 1. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC foi instituída e regulamentada pelo Provimento n. 18/2012 do CNJ, com objetivo, nos termos do seu art. 1o, de interligar as serventias extrajudiciais brasileiras que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados; aprimorar tecnologias com a finalidade de viabilizar os serviços notariais em meio eletrônico; implantar em âmbito nacional um sistema de gerenciamento de banco de dados, para pesquisa; incentivar o desenvolvimento tecnológico do sistema notarial brasileiro, facilitando o acesso às informações, ressalvadas as hipóteses de acesso restrito nos caso de sigilo; e possibilitar a consulta direta de órgãos do Poder Público a informações e dados correspondentes ao serviço notarial. 2. Assim, não se verifica que a CENSEC tenha a finalidade precípua de funcionar como repositório de registro de bens, direitos e obrigações ou como auxiliar na pesquisa de bens de devedores. Portanto, mostra-se incabível a sua utilização no intuito de obter informações sobre bens registrados em nome do devedor, no intuito de, caso localizados, requerer o bloqueio judicial. Além disso, compete ao exequente diligenciar bens passíveis de penhora, haja vista o seu interesse na plena execução do crédito, devendo impulsionar o feito quando uma medida solicitada for infrutífera.” 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1329516, 07485788320208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 13/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. CENSEC. DILIGÊNCIA PARTICULAR. POSSIBILIDADE. 1. A realização de diligência junto à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC pode ser realizada diretamente pela parte, devendo a atuação do Poder Judiciário ocorrer de forma supletiva. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1321430, 07186898420208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, apesar de a pesquisa à CENSEC - Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados conferir celeridade e efetividade às ações executórias, não é necessária a interferência do Judiciário, já que pode ser realizada diretamente pela parte interessada. Basta consultar o sítio eletrônico da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC (https://censec.org.br/), para o credor certificar-se de que pode pesquisar a existência de testamentos, escrituras de separações, divórcios, inventários, escrituras e outras, sem a intermediação do juiz da causa. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intimem-se os Agravados para que respondam, no prazo de quinze dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de abril de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora